Tribunal: TJMT
Processo: 1014861-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014861-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CLAUDINEI PEDROSO DOS SANTOS - CPF: 703.496.651-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME – FIXAÇÃO NA DATA ANTERIORMENTE PREVISTA PARA A PROGRESSÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 534 DO STJ – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO NA DATA DA ÚLTIMA INFRAÇÃO DISCIPLINAR –
RECURSO PROVIDO
.

Em conformidade com a Súmula no 534 do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento da última infração disciplinar.

A fixação da data-base para progressão de regime em data posterior à da última infração disciplinar, ainda que corresponda à data anteriormente prevista para a progressão ao regime aberto, contraria frontalmente o entendimento sumular do STJ, merecendo reforma.

O fato de o juízo da execução ter optado por não determinar a regressão do regime prisional não autoriza a fixação da data-base em desacordo com a orientação firmada na Súmula no 534 do STJ.

Recurso provido para fixar a data-base para progressão de regime na data da última infração disciplinar cometida pelo agravante (29/01/2025).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

por
Claudinei Pedroso dos Santos
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no

0035036-03.2017.8.12.0001, e, trâmite pela 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, ao reconhecer a prática de falta grave consistente na violação do monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, alterou a data-base para fins de progressão de regime, fixando-a na data anteriormente prevista para progressão de regime (22/02/2025), em vez de considerá-la como a data da última infração disciplinar.

Na decisão agravada (ID 288799358), o Juízo de primeiro grau, após constatar diversas violações ao monitoramento eletrônico (87 ocorrências), registradas entre os dias 22/11/2024 e 29/01/2025, reconheceu a prática de falta grave pelo apenado, optando, no entanto, por não regredir o regime prisional. Contudo, determinou a alteração da data-base para fins de progressão de regime para o dia 22/02/2025, data que já estava prevista como marco para aquisição do requisito objetivo à progressão de regime para o aberto.

Em suas razões recursais (ID 288799357), a Defesa, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta que, embora o cometimento de falta grave autorize a modificação da data-base para fins de progressão de regime, a nova contagem do prazo deve ter início na data da última infração disciplinar, conforme estabelece o enunciado da Súmula no 534 do Superior Tribunal de Justiça. Diante disso, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que a data-base para fins de progressão seja fixada na data da última falta grave praticada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 288799360), manifestando-se pelo improvimento do recurso, argumentando que a decisão agravada está correta, pois concedeu ao reeducando uma nova oportunidade de se manter em meio aberto, evitando a regressão ao regime fechado, sendo adequado que a contagem do novo prazo para benefícios tenha como marco inicial a data que seria a progressão ao regime aberto (22/02/2025).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos. (Id. 288799359)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
provimento do recurso,
sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 290884364)

Agravo em execução penal. Reconhecimento de falta grave. Alteração da data-base para fins de progressão de regime. Insurgência da Defesa. Procedência. Decisão que, ao reconhecer a prática de falta grave no curso da execução penal, alterou a data-base para fins de progressão de regime, fixando-a na data anteriormente prevista para a progressão de regime, e não na data da última infração disciplinar. Embora a prática de falta grave autorize a modificação da data-base para a concessão de novos benefícios, conforme entendimento consolidado, deve-se observar a regra estabelecida pela Súmula no 534 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, para a concessão de benefícios no curso da execução penal, deve ser considerada como data-base para a concessão de novos benefícios o dia em que se deu a prática da última infração disciplinar. Precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que corrobora essa orientação.
Parecer pelo provimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como visto, trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Claudinei Pedroso dos Santos
, contra decisão da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, ao reconhecer a prática de falta grave, fixou como data-base para progressão de regime o dia 22/02/2025, data que, segundo os cálculos prévios, já seria o marco temporal para a progressão ao regime aberto.

O recurso merece provimento.

A controvérsia cinge-se à fixação da data-base para fins de progressão de regime prisional após o reconhecimento de falta grave decorrente de violações ao monitoramento eletrônico.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o agravante cumpre pena de 23 (vinte e três) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão em regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico, desde 22 de novembro de 2024, além de estar sujeito a outras medidas cautelares diversas da prisão.

Conforme se extrai dos autos, no período compreendido entre 22/11/2024 e 29/01/2025, foram constatadas 87 (oitenta e sete) violações ao monitoramento eletrônico, consistentes em descumprimento da área de inclusão, o que configura falta grave, nos termos do art. 50, inciso VI, c/c art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal.

É incontroverso nos autos que a prática de falta grave interrompe o prazo para a obtenção de benefícios no curso da execução penal, como a progressão de regime. A questão controvertida refere-se ao termo inicial da nova contagem do prazo.

O juízo de origem, ao reconhecer a prática de falta grave, optou por não determinar a regressão do regime prisional para o fechado, mas fixou como nova data-base para fins de progressão de regime o dia 22/02/2025, que correspondia à data anteriormente prevista para a progressão ao regime aberto.

Entretanto, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada no enunciado da Súmula no 534, que assim dispõe:
"A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração".

Como se observa, o enunciado sumular é claro ao estabelecer que o novo prazo para a progressão de regime começa a fluir a partir da data do cometimento da última falta grave, e não de qualquer outro marco temporal.

No caso em análise, as violações ao monitoramento eletrônico ocorreram entre 22/11/2024 e 29/01/2025, sendo esta última data a que deveria ser considerada como novo termo inicial para a contagem do prazo para progressão de regime, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

É imperioso ressaltar que a aplicação da Súmula no 534 do STJ é medida que se impõe, independentemente de ter ocorrido ou não a regressão de regime. O referido enunciado não condiciona a interrupção do prazo e o reinício de sua contagem à efetiva regressão do regime prisional. Trata-se, na verdade, de um efeito automático decorrente do reconhecimento da falta grave.

A propósito, assim tem decidido este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme precedente citado no parecer ministerial de segunda instância:

“RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ESTABELECEU COMO DATA-BASE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DO TRANSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS QUE DEVE RECAIR SOBRE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO/FALTA GRAVE – ENTENDIMENTO DO STJ – SÚMULA 534 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da unificação das penas, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.” (TJMT, NU 0001619-55.2014.8.11.0013) (N.U 1022870-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)”

Conforme se infere do julgado acima mencionado, a situação nele analisada é análoga à dos presentes autos. Em ambos os casos, após o reconhecimento da falta grave, o juízo de primeiro grau optou por fixar a data-base para progressão em uma data futura, em descompasso com a orientação firmada na Súmula no 534 do STJ.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao fixar como data-base para fins de progressão de regime o dia 22/02/2025, data que seria a progressão ao regime aberto, contrariou frontalmente o entendimento consubstanciado na Súmula no 534 do STJ, merecendo reforma.

Ademais, importante destacar que o reconhecimento da falta grave no curso da execução penal tem como finalidade primordial garantir a disciplina dentro do sistema penitenciário, sendo a interrupção do prazo para obtenção de benefícios uma de suas consequências. No entanto, essa consequência deve ser aplicada de maneira proporcional e de acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação e na jurisprudência, respeitando-se o princípio da legalidade.

A fixação da data-base em momento posterior à data da infração disciplinar representa extensão indevida das consequências da falta grave, em prejuízo do apenado, o que não encontra amparo legal ou respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Por fim, ainda que o juízo de origem tenha adotado uma postura benéfica ao não determinar a regressão do regime prisional para o fechado, tal circunstância não autoriza a fixação da data-base em desacordo com o entendimento consolidado na Súmula no 534 do STJ. A não regressão é uma faculdade do juízo, que deve avaliar a pertinência de tal medida diante das circunstâncias do caso concreto, mas a interrupção do prazo para progressão e o reinício de sua contagem a partir da data da última infração constituem efeitos automáticos da falta grave, conforme a orientação sumular.

Desse modo, a data-base para fins de progressão de regime deve ser fixada na data da última violação ao monitoramento eletrônico, ocorrida em 29/01/2025, e não em 22/02/2025, como determinou o juízo de origem.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução para reformar a decisão agravada e determinar que a data-base para fins de progressão de regime seja fixada no dia 29/01/2025, data da última infração disciplinar cometida pelo agravante, em conformidade com a Súmula no 534 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025